Tribunal: TJES
Processo: 5032007-49.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032007-49.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

APELADO: RAFAEL CHUAIRY LOPES DE SIQUEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE REDAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS CLAROS NO EDITAL PARA AVALIAÇÃO POR MÚLTIPLOS CORRETORES. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. MULTA COMINATÓRIA. APLICAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em sede de Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por candidato aprovado em concurso público, declarou a nulidade da nota atribuída à prova de redação, fixando-a em 100 pontos, com consequente classificação, nomeação e posse do autor, além da condenação ao pagamento de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 45.500,00, em razão do descumprimento de medida liminar que determinava o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 72 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de critérios no edital quanto à correção da prova de redação por múltiplos avaliadores permite a intervenção judicial para garantir a nota mais benéfica ao candidato; (ii) estabelecer se é válida a imposição de multa cominatória diante do atraso injustificado da Administração no cumprimento de decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e ao edital do certame, que, ao prever no item 11.8 a correção por “avaliador” no singular, criou legítima expectativa de avaliação unitária, não havendo previsão de múltiplos corretores ou critérios para consolidação de notas divergentes.

A adoção, pela banca, da menor nota entre três corretores, sem previsão editalícia ou justificativa técnica, configura ilegalidade e viola o princípio da vinculação ao edital.

Havendo ambiguidade ou omissão nas regras do edital, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao candidato, conforme precedentes do TJES, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

A atuação judicial não afronta o Tema 485 do STF, pois não versa sobre reavaliação do mérito da correção, mas sim sobre controle de legalidade do procedimento administrativo frente à inobservância do edital.

A multa cominatória imposta pelo descumprimento da liminar se mostra proporcional diante do atraso injustificado de 91 dias corridos, sendo inaplicável a contagem em dias úteis, pois se trata de prazo material, conforme entendimento consolidado.

A recalcitrância do ente público justifica a manutenção do valor arbitrado (R$ 45.500,00), não havendo enriquecimento sem causa, mas sanção pelo desrespeito à ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de critérios objetivos no edital acerca da correção por múltiplos avaliadores autoriza o controle judicial para assegurar ao candidato a nota mais benéfica, em homenagem à vinculação ao edital e à boa-fé.

A imposição de multa cominatória é válida quando a Administração descumpre liminar em obrigação de fazer, sendo o prazo contado em dias corridos, por possuir natureza material.

O valor das astreintes deve observar a proporcionalidade à conduta do devedor e não configura enriquecimento sem causa quando visa compelir o cumprimento de ordem judicial descumprida de forma reiterada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, § 11, e 497; Edital nº 01/2023 – SEJUS/ES, itens 11.1.1 e 11.8.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.04.2015; TJES, AI nº 5001880-06.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câm. Cível, j. 08.08.2024; TJES, AI nº 5000150-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câm. Cível, j. 01.11.2023; TJMG, AC nº 5197831-27.2020.8.13.0024, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 10ª Câm. Cível, j. 23.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5032007-49.2024.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
RAFAEL CHUAIRY LOPES DE SIQUEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por RAFAEL CHUAIRY LOPES DE SIQUEIRA, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do ato de atribuição de nota na prova de redação, fixando-a em 100 pontos, e condenou o Ente Estatal ao pagamento de multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais) pelo descumprimento de medida liminar.

O Apelado ajuizou a presente ação alegando que teve sua prova de redação do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário (Edital nº 01/2023 - SEJUS/ES) corrigida por três avaliadores, recebendo as notas 100, 70 e 70. A nota final divulgada foi 70 pontos. Sustentou que o edital previa correção por apenas um avaliador (item 11.8), sem critério para consolidação de notas divergentes. Requereu judicialmente que fosse considerada apenas a nota do primeiro avaliador (100 pontos), o que impactaria sua classificação no certame e resultaria em sua nomeação.

O juízo de 1º grau deferiu a tutela de urgência, ordenando o prosseguimento do Apelado nas demais etapas do concurso com base na nota 100. Posteriormente, julgou procedente o pedido, anulando o ato que fixou a nota 70 e determinando que fosse considerada a nota de 100, reconhecendo a classificação do autor em 2º lugar e garantindo-lhe nomeação e posse.

Além disso, impôs ao Estado o pagamento de astreintes no valor de R$ 45.500,00, por descumprimento da liminar em razão de demora de 91 dias na nomeação.

O Estado do Espírito Santo apelou da sentença.

A controvérsia cinge-se à legalidade do método de correção da prova discursiva. O Estado sustenta que o Judiciário não pode substituir a banca examinadora, invocando o Tema 485 do STF. Todavia, compulsando o Edital nº 01/2023, verifica-se que o item 11.8 estabelece, de forma unívoca, que "
o resultado da redação será registrado
pelo avaliador
no formulário específico
".

Com efeito, a Administração Pública encontra-se adstrita ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. A utilização do termo no singular gerou no candidato a legítima expectativa de uma avaliação unitária ou, ao menos, de critérios claros para a consolidação de notas em caso de multiplicidade de corretores.

O edital do concurso estabelece, acerca da prova de redação, o seguinte:

11.1.1. A Redação consistirá na elaboração de um texto dissertativo, de 20 até 50 linhas, e valerá 100,00 pontos e deverá ser desenvolvida em formulário específico (Folha de Resposta), personalizado, fornecido junto com o Cartão de Respostas no dia da Prova Objetiva, sendo desidentificada pelo candidato, que deverá destacar o canhoto que contém seus dados cadastrais, sendo a Folha de Respostas o único documento válido para correção

[...]

11.8. O resultado da redação
será registrado pelo avaliador
no formulário específico, e as notas serão divulgadas no site
www.ibade.org.br
.

11.9. Será aprovado na Redação o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos.

O edital do certame não possui regra específica acerca da quantidade de avaliadores que fariam a correção da prova de redação ou como a nota seria estabelecida em caso de múltiplos avaliadores.

A submissão da prova a três avaliadores distintos, com a posterior adoção da menor nota (70) em detrimento da nota máxima (100) atribuída pelo primeiro examinador, sem qualquer amparo normativo no edital, configura comportamento arbitrário e eivado de ilegalidade.

As regras editalícias, até mesmo em razão do Princípio da Vinculação ao Edital, devem ser redigidas de forma clara e que não possibilite dúbia interpretação.

Considerando a ausência de clareza do edital este deve ser interpretado da forma mais benéfica ao candidato. Isso é o que recomenda a boa hermenêutica. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRADIÇÃO ENTRE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. REGRAMENTO AMBÍGUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato das impetrantes terem zerado uma das disciplinas não pode ensejar sua desclassificação, haja vista que o próprio edital excepcionou de forma expressa a referida regra para o cargo concorrido. 2. O edital é Lei entre as partes e vincula tanto a Administração Pública, quanto a parte Impetrante, ao dever de seguir fielmente as normas ali previstas. 3.
Havendo dúvidas quanto a interpretação de cláusulas editalícias, deve-se adotar a perspectiva mais favorável ao candidato, haja vista que, constatada ambiguidade, a presunção deve recair, como regra, contra a Administração Pública.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001880-06.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 08/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI DO CERTAME. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. RECURSO DESPROVIDO.
I – O Edital é a lei do concurso, de modo que suas disposições obrigam tanto a administração quanto os candidatos. II –
Havendo cláusulas dúbias no Edital, deve ser adotada a interpretação mais favorável ao candidato, em desfavor de quem as formulou, no caso a administração
. Precedentes. III – Considerando que a norma regente do concurso previu a necessidade de obtenção de, no mínimo, 30% (trinta por cento) de acertos em cada área de conhecimento específico, porém, não elencou quais são as referidas áreas, de rigor a aplicação do referido percentual sobre a pontuação obtida pelo candidato na totalidade das questões de conhecimentos específicos. IV - Recurso conhecido e improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000150-91.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023).

A interpretação mais favorável ao candidato é a adotada na sentença recorrida, no sentido de que deve ser considerada tão somente a nota atribuída pelo primeiro avaliador para cada aspecto da redação.

Não se trata, aqui, de reexame do mérito administrativo ou do critério subjetivo de correção, conduta vedada pelo Tema 485/STF. Ao revés, o caso amolda-se perfeitamente à ressalva contida no próprio precedente vinculante: o controle da legalidade procedimental ante a ausência de objetividade e a inobservância da literalidade do edital.

Portanto, a intervenção judicial não afronta a Separação de Poderes, mas exerce o dever constitucional de anular atos administrativos manifestamente ilegais.

Como bem asseverado na sentença, havendo dubiedade em regras editalícias redigidas pela própria Administração, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao candidato, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

No que concerne à multa cominatória, o Apelante insurge-se contra o montante de R$ 45.500,00, alegando ser excessivo e pleiteando a contagem do prazo em dias úteis.

Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar de dezembro de 2024 determinou o cumprimento da obrigação em 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

O Estado, embora devidamente intimado em 17/12/2024, permaneceu inerte por 91 dias, vindo a efetivar a nomeação apenas em 09/04/2025.

A recalcitrância do ente público é manifesta. As astreintes visam compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e sua redução só se justifica quando o valor se torna desproporcional à luz da conduta das partes. No caso em tela, o Estado protelou injustificadamente o cumprimento de ordem judicial clara, mesmo após a confirmação por este Tribunal em sede de Agravo de Instrumento.

Quanto à contagem do prazo, impõe-se reconhecer que o prazo para o cumprimento de obrigação de fazer fixado em decisão judicial possui natureza material, e não processual, por envolver ato a ser praticado pela própria parte (a Administração) e não por seus procuradores em juízo.

Nesse sentido, aplica-se a contagem em dias corridos, afastando-se a regra do art. 219 do CPC. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE - PRAZO PARA CUMPRIMENTO - CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS - ATRASO CONFIGURADO - MULTA COMINATÓRIA DEVIDA - SENTENÇA CASSADA
. O prazo para cumprimento de obrigação de fazer fixado em decisão judicial possui natureza material e deve ser contado em dias corridos, não se aplicando a regra do art. 219 do CPC. O descumprimento do prazo fixado enseja a incidência da multa cominatória previamente estabelecida (TJ-MG - Apelação Cível: 51978312720218130024, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 23/09/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2025).

Dessa forma, o atrasode 91 dias corridos está corretamente apurado e o valor da multa, embora expressivo, é reflexo direto da própria desídia estatal, não configurando enriquecimento sem causa, mas sanção proporcional à resistência injustificada.

DO EXPOSTO
, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em relação ao Estado/Apelante para 12% (doze por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator